Tribunal: TJDFT
Processo: 0736834-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 242205429 dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra de ações coletivas no 0705428-22.2025.8.07.0018, proposto em face de NAIR ANTONIO DOS SANTOS (agravada/exequente), que julgou improcedente a impugnação do DISTRITO FEDERAL, que alegava, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0735030- 49.2024.8.07.0000, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. Por meio da decisão de ID 75735712, indeferi o pedido liminar. Contrarrazões (ID 75765580) É o relatório do necessário. DECIDO. O agravante, preliminarmente, em suas razões recursais, alegando prejudicialidade externa, pede o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da ação rescisória n° 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença na origem. Pois bem. O artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, estabelece que o processo será suspenso "quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente". A norma visa evitar decisões contraditórias e assegurar a harmonia do sistema jurisdicional, permitindo que questões prejudiciais sejam adequadamente resolvidas antes do julgamento da causa dependente. Dessa forma, a suspensão do processo é medida que se justifica quando há relação de prejudicialidade entre as demandas, ou seja, quando o resultado de uma ação pode influenciar diretamente no julgamento de outra. No caso, é certo que o resultado da ação rescisória poderá impactar significativamente na análise do mérito do presente agravo de instrumento, uma vez que eventual procedência da rescisória poderá tornar sem objeto a discussão travada neste recurso. Assim, tendo em vista o recente julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ainda pendente de trânsito em julgado, que desconstituiu o título objeto do presente recurso, mister a suspensão do julgamento do agravo de instrumento, do mesmo modo que houve a suspensão do cumprimento de sentença na origem, nos termos da decisão de ID 255139649. Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo ente distrital em suas razões recursais e, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.